Tribunal: TJDFT
Processo: 0732290-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NOS TERMOS DO ART. 40, § 21 DA CF/88. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DOENÇA CARDÍACA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. LAUDOS MÉDICOS CONFLITANTES. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável o imediato reconhecimento da probabilidade do direito para a suspensão da exigibilidade do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e para as retenções das contribuições previdenciárias sejam realizadas à luz do art. 40, § 21 da CR/88 com base na alegação da servidora pública aposentada de que é portadora de cardiopatia grave, porque a questão fática se mostra controvertida e precisa ser esclarecida mediante produção de provas em contraditório judicial, haja vista a divergência entre os laudos da Junta Médica Oficial e o emitido pelo médico particular assistente.
2. A suspensão da cobrança de imposto de renda na fonte sobre os proventos de aposentadoria, em sede de antecipação de tutela, não pode ser concedida quando ausente a comprovação, de plano, do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da isenção desse tributo, nos termos art. 6o, inciso XIV da Lei n. 7.713/88 e não demonstrado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto não ficou comprovado que os descontos atualmente realizados prejudicam a subsistência da recorrente e haveria dificuldade de recebimento em eventual repetição de indébito.
3. A análise de questões controvertidas, de natureza eminentemente instrutória, é incompatível com a antecipação de tutela pretendida no agravo de instrumento, quando não constatados os requisitos do art. 300 do CPC de plano, devendo a pretensão ser relegada ao momento processual oportuno no feito principal, mediante a observância do contraditório e da ampla defesa em tempo real.
4. Recurso conhecido e desprovido.